Tribunal: TJMMG
Processo: 2000144-79.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000144-79.2024.9.13.0000 Referência: processo n. 0002670042018403600/MG – Justiça Estadual Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 17/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. DECRETAÇÃO EXPRESSA DA PERDA DO CARGO PÚBLICO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TEMA 1.200 DO STF. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Representação criminal proposta pelo Ministério Público visando à decretação da perda da graduação de praça da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em razão de condenação criminal proferida pela Justiça Federal da 3ª Região, nos autos n. 0002670-04.2018.4.03.6000, cuja decisão transitou em julgado e determinou expressamente a perda do cargo público do representado, nos termos do art. 92, I, “a”, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Militar Estadual possui competência para apreciar representação para perda da graduação quando a Justiça Comum, no exercício de sua competência penal originária, já se manifestou expressamente sobre a perda do cargo público do militar na sentença condenatória transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.200 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a Justiça Militar Estadual é competente para decidir sobre a perda da graduação das praças quando a Justiça Comum não tratou da matéria na condenação penal. 4. A perda da graduação pode ser declarada como efeito secundário da condenação criminal, seja por crime comum, com fundamento no art. 92 do Código Penal, seja por crime militar, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar. 5. Quando a Justiça Comum se manifesta expressamente acerca da perda ou da manutenção do cargo público na sentença condenatória, forma-se coisa julgada material sobre o tema. 6. A reapreciação da perda da graduação pela Justiça Militar, em tais hipóteses, configura indevido reexame de matéria já decidida por órgão jurisdicional competente. 7. A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais alinha-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Federal, reconhecendo a existência de óbice à representação quando a Justiça Comum deliberou expressamente sobre a perda do cargo. 8. No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decretou expressamente a perda do cargo público do representado, o que inviabiliza nova deliberação sobre a perda da graduação em procedimento autônomo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Representação julgada extinta. Tese de julgamento: 1. A Justiça Militar Estadual somente detém competência para decidir sobre a perda da graduação das praças quando a Justiça Comum não tiver se manifestado expressamente sobre a matéria na condenação penal. 2. A decretação da perda do cargo público pela Justiça Comum, como efeito secundário da condenação criminal transitada em julgado, impede novo exame da perda da graduação pela Justiça Militar, em razão da coisa julgada. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; Código Penal Militar, art. 102; Código Penal, art. 92, I, “a” e “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10.07.2023; STF, RE 1.553.188/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, j. 02.06.2025; TJMMG, Representação para Perda da Graduação n. 2000107-52.2024.9.13.0000/MG, Rel. Desemb. Jadir Silva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar extinta a presente representação criminal, restando prejudicado o seu objeto, vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido condenado pela prática dos crimes previstos no art. 334, caput, do Código Penal (descaminho) e no art. 15 da Lei n. 7.802/89 (transporte irregular de agrotóxicos), sendo-lhe imposta a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. Conforme a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] Segundo consta dos referidos autos, no dia 07/12/ 2018, o representado foi abordado por policiais federais no estabelecimento comercial denominado “Posto Locatelli”, situado na Rodovia BR-262, altura do km 326, Município de Campo Grande-MS, enquanto transportava em sua caminhonete S10, placa OMV-0313/MG, 22,5 kg de agrotóxicos dentro de uma caixa que continha diversos pacotes de inseticida de origem estrangeira, denominado “Jolin 10”, cujo princípio ativo é o benzoato de emamectina, sem, contudo, possuir o devido registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Durante a mesma abordagem, o Cb João foi flagrado transportando, também, 32 itens de mercadorias adquiridas no Paraguai e avaliadas pelo órgão fazendário no total de R$ 46.407,99 (quarenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e noventa e nove centavos), entretanto sem o pagamento dos impostos devidos por ocasião de suas entradas no território brasileiro, calculados no valor total de R$ 23.203,99 (vinte e três mil, duzentos e três reais e noventa e nove centavos). Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Cb PM JOÃO HENRIQUE FONSECA COSTA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do evento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificou-se que a sentença penal condenatória não havia transitado em julgado, motivo pelo qual o feito foi sobrestado até o julgamento dos recursos pendentes, conforme decisão de evento 9. Com a notícia do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (Evento 14 – CERT5), o representado foi devidamente citado e apresentou petição, juntando documentos que comprovam que ele foi excluído dos quadros da corporação em agosto deste ano (Evento 27). Intimada para manifestação, a d. Procuradoria-Geral de Justiça informou ciência dos documentos juntados pela defesa e requereu o não recebimento da presente representação, com o seu consequente arquivamento (Evento 35). No despacho do evento 37, determinei a intimação dos doutos procuradores do representado para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias, destacando que a mencionada exclusão do militar será analisada em preliminar de mérito na oportunidade do julgamento. Após, o representado apresentou defesa escrita (Evento 44), oportunidade em que alegou que a condenação penal não gera automaticamente a perda da graduação, que a conduta que gerou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 condenação não teve relação com o exercício da função militar, que a vida funcional do representado é exemplar, bem como invoca a desproporcionalidade da medida de perda de graduação, pugnando pela improcedência da ação (Evento 44). Aqui, cumpre destacar que será apreciado, como preliminar, o fato de o representado ter sido excluído dos quadros de sua corporação (Evento 27 - OUT7 e OUT6) após procedência da apelação criminal interposta pelo Ministério Público Federal, nos autos n. 0002670-04.2018.4.03.6000 (Evento 27 - ACÓRDÃO - SC4). Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (Evento 17). No documento, vê-se que o militar foi incorporado nos quadros da corporação em 12/02/2007, encontra-se na situação funcional de excluído, com o conceito A+50 (com 50 notas meritórias, 13 elogios individuais, 8 menções elogiosas, 3 dispensas de serviço, além de apresentar, como punições, 1 repreensão e 2 advertências). São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, conforme prova dos autos, o representado foi excluído dos quadros de sua corporação (Evento 27 - OUT7 e OUT6) após a procedência da apelação criminal interposta pelo Ministério Público Federal, nos autos n. 0002670-04.2018.4.03.6000 (Evento 27 - ACÓRDÃO - SC4), cuja decisão penal condenatória transitou em julgado (Evento 14 – CERT5). Sabemos que a tese fixada no Tema 1200 consagra a competência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para decidir a respeito da perda da graduação, cuja matéria está estabelecida na Constituição Federal de 1988, especificamente no art. 125, § 4º, da nossa Carta Magna, e, da mesma forma, permite a perda da graduação, ou perda do cargo, como efeito secundário da condenação, como verificado neste feito, por decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Em voto notável e brilhante, o eminente Ministro Alexandre de Moraes decidiu de forma completa a questão, concluindo, ao final de seu voto, que: [...] Diante dessas considerações, voto pelo conhecimento do Agravo e, no caso concreto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. Proponho a fixação das seguintes Teses para fins da sistemática da repercussão geral em relação aos casos que tratem ou venham a tratar do Tema 1.200: 1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] Destaco, nesse sentido, que, em recente julgamento monocrático sobre um recurso extraordinário, interposto em face de processos julgados nesta corte castrense, o Ministro Alexandre de Morais deixou claro que “a competência da Justiça Militar Estadual para decretar a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças ocorre quando a Justiça Comum não tratou da matéria” (RE 1553188 / MG, relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgamento em 02/06/2025, disponibilizado no DJe -s/n em 02/06/2025 e publicado em 03/06/2025). Confira-se o aresto do julgado acima citado: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido" (ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/7/2023). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Respeitadas as opiniões em sentido contrário, entendo que o STF possui manifestação explícita sobre a impossibilidade de deliberação e julgamento da perda da graduação quando outro tribunal, no âmbito da competência da ação penal de origem, houver tratado da questão e decidido sobre a perda do cargo, ou, ainda, quando tiver decidido expressamente pela manutenção do cargo público. Repito que, nos autos do processo criminal que tramitou perante a Justiça Federal da 3ª Região, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região manifestou-se expressamente sobre a matéria e determinou a perda do cargo público, com fundamento no art. 92, I, “a”, do CP, nos seguintes termos (Evento 27 – ACÓRDÃO SC4): [...] Ante o exposto, (...), e DOU PROVIMENTO à apelação criminal do Ministério Público Federal, para o fim de majorar a pena-base de ambos os delitos em razão de ser o réu Policial Militar, totalizando a pena-base para o crime de descaminho em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e para o crime previsto no art. 15 da Lei n. 7.802/89 em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, bem como para decretar a perda do cargo público em desfavor do réu, na forma do art. 92, I, “a”, do Código Penal. [...] (sem negrito no original) Então, em face da decisão proferida, transitada em julgado, há um óbice para o reexame da questão por meio da representação para perda da graduação, mesmo com fundamento no art. 125, § 4º, da Constituição da República. Essa é a jurisprudência recente deste egrégio Tribunal de Justiça Militar. Confira-se: REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO (PLENO) Nº 2000107-52.2024.9.13.0000/MG RELATOR: DESEMBARGADOR JADIR SILVA AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS RÉU: JOSE CARLOS PASCOAL ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES (OAB MG111471) EMENTA Ementa: DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PROVENIENTE DA JUSTIÇA COMUM – DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POSTERIORMENTE DECOTADA EM GRAU DE RECURSO – MATÉRIA ANALISADA PELO JULGADOR CRIMINAL ORIGINÁRIO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.200/STF – AÇÃO JULGADA EXTINTA, POR COISA JULGADA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na Corporação após o cometimento do delito de violência contra militar de serviço, fundamentada nos arts. 125, §4º, da CF/1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 102 do CPM e 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 2. Manifestação expressa da Justiça Comum sobre a perda de cargo prevista no art. 92, I, “b”, do CP. Decisão de não aplicação em caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se se, após a manifestação expressa do Juízo criminal comum, a Justiça Militar poderia proceder ao julgamento da representação para perda da graduação da praça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência da Justiça Militar Estadual para decretar a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças ocorre quando a Justiça Comum não tratou da matéria, consoante inteligência do Tema 1.200/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE - Reconhecimento da existência de coisa julgada. Representação julgada extinta. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; CPM, art. 102; CP. art. 92, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.320.744/DF -TEMA n. 1.200 de Repercussão Geral; e RE 1553188/MG, rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, j. em 02.06.2025. Ante o exposto, julgo extinta a presente representação criminal, ficando prejudicado o seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou improcedente a representação ministerial, pela perda do objeto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Está se consolidando, com base nas decisões do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que há perda de objeto nas representações ofertadas nesta Justiça especializada quando a Justiça comum decreta a perda do cargo público, nos termos do art. 92, inciso I, do Código Penal comum. Ocorre que, como é pacífico na doutrina penal, a decisão proferida com base no Código Penal comum diz respeito aos efeitos civis de uma condenação criminal. A presente representação, no entanto, pugna pela aplicação de uma pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Os institutos são diversos e a pena criminal somente perde o seu objeto pela extinção da punibilidade. Desta forma, visando manter o debate e provocar a reflexão sobre o tema, voto no sentido de admitir a presente representação e prosseguir para o exame de mérito. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator